Tribunal: TJMT
Processo: 1020459-51.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAKSILAYNE FRANCA DA GUIA GUIMARAES DIAS - CPF: 708.669.371-53 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado:

1020459-51.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

02/06/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

JAKSILAYNE FRANCA DA GUIA GUIMARAES DIAS/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrido:

JAKSILAYNE FRANCA DA GUIA GUIMARAES DIAS/MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS.
AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). DIREITO AS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 1.066.677. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO PROPOSTA APÓS 13 DE NOVEMBRO DE 2019.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente JAKSILAYNE FRANCA DA GUIA GUIMARAES DIAS, postula pela condenação do Recorrido MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE ao pagamento de férias e terço de férias, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva de 2013 à 2019.

2.
A sentença fixou: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido, para declarar nulo o vínculo entre as partes (Temas 916 e 551 do STF) e, consequentemente, condenar o requerido ao pagamento do valor afeto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, referente às prestações posteriores a 21 de junho de 2017, bem como ao pagamento das férias proporcionais referentes ao período trabalhado e compreendido entre junho de 2017 até o encerramento do contrato, acrescidas do terço constitucional, e, ainda, o pagamento do terço constitucional do ano de 2019, haja vista que as fichas financeiras demonstram apenas o pagamento das férias neste período (Id. 88017171), acrescido de correção monetária a partir de cada inadimplemento, pelo IPCA-E, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF)”.

3.
A autora, em seu recurso, visa reformar a sentença, esclarecendo que faz jus ao recebimento dos valores, desde o início do contrato, afirmando que é aplicável a prescrição trintenal.

4.
O Município de Várzea Grande, em seu recurso, afirma que

em se declarando a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, não há que se falar em pagamento das Verbas Rescisórias. Desta forma, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

5
. No caso concreto, o magistrado de origem aplicou corretamente o prazo prescricional, conforme a modulação dos efeitos do decisum proferido no ARE 709.212/DF, sendo certo que a prescrição quinquenal teria como prazo final a data 21/06/2017, considerando como marco temporal a data do julgamento da repercussão em comento.

6
. É nula a contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado. Ainda faz jus a percepção a férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

7
. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

8
. Os casos de contratação de natureza temporária deverão ocorrer por tempo determinado, com fundamento no excepcional interesse público, cuja contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de concurso público ou estatutário.

9
. Portanto, deve ser reconhecido o descumprimento das regras constitucionais e da legislação específica relativa à contratação por prazo determinado pela administração pública, impondo-se a nulidade dos contratos e, em consequência, aplica-se o art. 19-A, da Lei no 8036/90.

10
. Vale lembrar que, no âmbito do direito Administrativo vige o princípio da legalidade, segundo o qual a Administração somente pode atuar nos estritos limites da lei. Para tanto, de acordo com a decisão do STF, não observados os requisitos legais para a contratação temporária o trabalhador faz jus ao recebimento do FGTS, bem como férias e terço de férias, conforme estabelecido pelo Juízo
a quo
.

11
. Desta feita, a autora faz jus ao recebimento do FGTS, férias e terço de férias do período não prescrito.

12. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

13.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023